Tribunal: TJPA
Processo: 0054749-58.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054749-58.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO MESQUITA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ABONO CRIADO PELOS DECRETOS Nº 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - O caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou prescrição. E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, conforme precedentes do STJ, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, como no caso dos autos.

3 - A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade, conforme Jurisprudência deste Tribunal.

4 – Recurso conhecido e improvido, sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES
CÍVEIS, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Francisco Mesquita da Costa.

Em sua peça inicial, o autor, militar da reserva desde 17 de agosto de 1984, relata que o IGEPREV deixou de efetuar o pagamento de abono salarial de maneira injustificada. Aduziu que, ao se aposentar, deveria receber o soldo de um posto superior ao seu, ou seja, o de 1º sargento, em conformidade com o art. 2º, da Lei nº 5.681/91. Requereu o reconhecimento do direito líquido e certo à paridade remuneratória com os militares ativos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º Grau opinou pela concessão da segurança.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou totalmente procedente os pedidos.

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV – interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando, em síntese: que o Mandado de Segurança fora impetrado fora do prazo decadencial de 120 dias; que a determinação de equiparação da vantagem deveria ser instituída por lei específica, sendo inconstitucional quando feita por decreto; afirmando que o pedido é juridicamente impossível pois o abono salarial constitui vantagem pecuniária transitória e, por sua natureza, é incompatível com a incorporação aos vencimentos básicos com fins de servir de base de cálculos para outras vantagens. Requer a reforma da sentença para declarar a improcedência dos pedidos.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar nos autos, em atenção a Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

No presente recurso fora suscitada a preliminar de decadência do Mandado de Segurança, sendo informado que o remédio constitucional fora impetrado em prazo superior a 120 dias, no entanto, o caso se amolda às relações de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada mês, não sendo atingido por decadência ou prescrição. E quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Não merecendo, portanto, prosperar a preliminar levantada.

Acerca da verba postulada, ressalta-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor, como se vê das ementas abaixo:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS CIVIS ESTADUAIS." ABONO ". DECRETOS NºS 2219/97 E 2836/98. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Ainda que se possa considerar inadequado o termo utilizado pela autoridade coatora para conferir a vantagem almejada, o fato é que ela tem natureza transitória, incompatível com a pretensão dos impetrantes no sentido de sua incorporação aos vencimentos. Ausência de direito líquido e certo. Recurso desprovido."

( RMS nº 15.066/PA, Ministro Relator José Arnaldo da Fonseca, in DJ 7/4/2003).

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS -
ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER TRANSITÓRIO.

1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório.

2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA).

3 - Recurso conhecido, porém, desprovido."

( RMS nº 13.072/PA, Ministro Relator Jorge Scartezzini, in DJ 13/10/2003).

No mesmo sentido o RMS n.11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/5/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/4/2007.

O TJPA sempre assentou o mesmo entendimento acima exposto, tendo vários julgados nesse sentido: Acórdãos 137.360, 138.867, 138.755 e 179.975, dentre outros dos mais diversos órgãos fracionários do TJPA.

Todavia, o entendimento jurisprudencial acima consolidado é excetuado nos casos em que os servidores passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, ressalva-se tal posição e concede-se a equiparação/incorporação, como se verifica dos julgados abaixo, dentre vários outros no mesmo sentido:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO SUCESSIVA DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO.
ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO MILITAR APOSENTADO, RESSALVADO OS CASOS DE APOSENTADORIA EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. REGIME DE INTEGRALIDADE E PARIDADE ASSEGURADOS. PRECEDENTES DO STF E DESTE E. TRIBUNAL.
APELO PROVIDO NESTE ASPECTO PARA CONCEDER O ABONO AOS APELANTES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE EM PERÍODO ANTERIOR À EC 41/2003. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MATÉRIA PACIFICADA NO PLENO DESTE E. TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ABONO EM PERÍODO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO PODE SER SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. VALOR DO ABONO DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONCEDIDO A IGUAL GRAU HIERÁRQUICO EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Prejudicial de decadência. Prestação de trato sucessivo envolvendo ato omissivo da autoridade coatora. Renovação continuada da relação jurídica. Precedentes do STJ. Prejudicial Rejeitada. 2. Mérito. Apelantes pretendem o pagamento retroativo e incorporação aos seus proventos do abono salarial concedido aos policiais civis e militares da ativa. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma. 4. Contudo, está consolidado neste E. Tribunal que o mencionado entendimento são se aplica aos militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica. Precedentes do STF
. 5. No caso sob análise, verifica-se que há Apelantes que passaram para a reserva remunerada em data anterior à EC 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art. 40, § 4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integral dos proventos. Reforma de sentença para conceder o abono apenas aos apelantes que passaram à inatividade em data anterior à referida Emenda Constitucional. 6. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria já decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal. Ausência de vício e compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio. Constitucionalidade dos Decretos Estaduais. Incidente Rejeitado. 7. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. 8. Impossibilidade de concessão do abono em período anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que a presente demanda se trata de mandado de segurança, em que não se mostra cabível a condenação ao pagamento de verbas pretéritas, conforme dispõem as Súmulas 269 e 271 do STF. 9. Aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Dos juros: até a vigência da Lei nº 11.430/2006 os juros devem incidir à razão de 1% ao mês. No período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73. 10. Da correção monetária. Até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. À unanimidade. (2555480, 2555480, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL
. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. MÉRITO. PREVIDENCIÁRIO.
ABONO CRIADO PELOS DECRETOS 2.219/1997 E 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES DO C. STJ. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.

SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva e arguição de litisconsórcio passivo necessário do Estado do Pará afastadas. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. Preliminar de inépcia da petição inicial em razão de alegação de pedido juridicamente impossível rejeitada. 3. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial (Precedentes do STJ), de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, o que se verifica no caso dos autos, em que o autor passou a inatividade em 2000.

4. A transferência para a reserva remunerada anteriormente à vigência da EC 41/2003 comporta a aplicação do regime de integralidade e paridade. Jurisprudência deste Tribunal.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 00308274620138140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2022)

Cumpre salientar que há posicionamento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor que passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, tem a possibilidade da equiparação/incorporação de abono salarial, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Desta forma, a Apelação do IGEPREV não merece prosperar, pois não encontra fundamento jurídico adequado para tanto.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença proferida, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Findadas as vias recursais, remetam-se os autos ao juízo de origem.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/04/2023